Tribunal: TJDFT
Processo: 0704846-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. AFASTADAS. ART. 42 DA LEI 11.343/06. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação em face de sentença da 1a Vara de Entorpecentes, que condenou o réu à pena de 6 anos e 11 meses de reclusão em regime fechado, além de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) verificar o acerto da sentença na dosimetria da pena em relação à valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime; (ii) estabelecer se o réu faz jus ao benefício do tráfico privilegiado previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06; (iii) determinar se é possível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A potencial consciência da ilicitude da conduta e a exigibilidade de comportamento diverso são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, que não se prestam ao aumento da pena-base. A culpabilidade referida no artigo 59 do Código Penal deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.
4. A análise das circunstâncias do crime conforme o art. 42 da Lei 11.343/06 deve ser feita considerando conjuntamente a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida. No caso, a quantidade de 1,1g de crack não justifica o aumento da pena-base, mesmo sendo a droga de alta nocividade.
5. Utilizados na sentença fundamentos genéricos e inerentes ao tipo para valorar negativamente as consequências do crime de tráfico, impõe-se o decote do desvalor.
6. Condenações anteriores por atos infracionais, apesar de não configurarem antecedentes ou reincidência, podem demonstrar a dedicação em atividades criminosas quando verificada a gravidade dos atos infracionais e a proximidade temporal dos referidos atos com o crime apurado. Entretanto, tendo o réu sido beneficiado pela remissão como forma de exclusão do processo, descabe falar em dedicação à atividade criminosa.

IV. DISPOSTIVO E TESE:

7. Apelo conhecido e provido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44; Lei 11.343/06, arts. 33, 40, III, 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.916.596/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 08.09.2021; TJDFT, Acórdão n. 1175120, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 30.05.2019; TJDFT, Acórdão n. 1253009, Rel. Des. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, j. 28.05.2020; TJDFT, Acórdão n. 1760710, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 21.09.2023.